Tribunal: TJBA
Processo: 0305425-97.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305425-97.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE REBOUCAS SAMPAIO e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que negou provimento a apelações interpostas contra sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização securitária e por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão relevante quanto à (i) destinação do capital segurado ao estipulante, em contrato de seguro prestamista; e (ii) ausência de elementos que evidenciem ato ilícito ou má-fé aptos a justificar a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos não evidenciam a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que enfrentou de forma suficiente os fundamentos da apelação.

4. A alegação de que o seguro prestamista deveria ser pago diretamente ao estipulante foi afastada com base em interpretação contratual e na falha na prestação do serviço securitário.

5. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. 2. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não se coaduna com os limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; C
P
C, art. 422; CDC, arts. 6º, III, 14 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2436416 MS 2023/0289561-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0305425-97.2012.8.05.0001
, em que figuram como Embargante JOSE REBOUCAS SAMPAIO e outros (5) e como Embargados BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
11 de dezembro de 2025
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13